Tribunal: STF
Processo: ARE 1490169
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. POLICIAL MILITAR. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO FUNCIONAL. FALTA GRAVE. CONDUTA ANÁLOGA AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO, INOCORRÊNCIA. ART. 109 DO CP C/C ART. 50, §5º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, OBSERVÂNCIA. NULIDADE, INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO, LIMITAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES. REINTEGRAÇÃO AO CARGO, IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA” (eDOC 377 – ID: 4c55a33c, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LVII; 37, caput, I, II; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência da prescrição da pretensão de a Administração Pública punir o recorrente.



    Narra-se que a suposta conduta ocorreu em 04 de novembro de 1996, entretanto a Administração Militar só instaurou procedimento visando apurar tais fatos em 10 de setembro de 2009, ou seja, 13 (treze) anos após da data do fato, tendo o Conselho de Disciplina, mesmo contrário as provas dos autos, sugerido a aplicação da demissão ao recorrente (eDOC 403 – ID: f388b46d, p. 4).



    Aduz-se que, adotando-se a prescrição a partir do conhecimento do fato, tem-se que, se o fato ocorreu em agosto em 1996, a prescrição restou consumada em agosto de 2001 e adotando a prescrição a partir envio do ofício para o comandante da PMBA, em 13/08/1998 a prescrição consumou-se em agosto de 2003 (eDOC 403 – ID: f388b46d, p. 6).



    Ato contínuo, afirma-se que a abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar não interrompem a prescrição (eDOC 403 – ID: f388b46d, p. 9).



    Por fim, sustenta-se a vedação da aplicação da pena sem a presença de decisão judicial que a ampare.



    Argumenta-se que o raciocínio, de que somente uma condenação criminal transitada em julgado pode ensejar a aplicação da pena, deve ser transposta para o Direito Administrativo a fim de podar atos abusivos e zelar pelo respeito aos princípios basilares de um Estado democrático e cidadão(eDOC 403 – ID: f388b46d, p. 13).



    Defende-se, assim, a não antecipação da sanção que eventualmente seria imposta em razão de sentença judicial, decorrente dos efeitos primários e secundários da condenação criminal passada em julgado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 50, §5º, da Lei Estadual nº 7.990/01) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a infração disciplinar que motivou a demissão do recorrente também é tipificado como homicídio qualificado, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é aquele previsto para a pretensão punitiva do Estado. Além disso, registrou que instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu dentro de tal prazo e que, portanto, não se operou a prescrição no âmbito administrativo. Por fim, anotou que as instâncias penal e administrativa são autônomas, motivo pelo qual a ausência de condenação na esfera penal não influencia na pretensão de a Administração Pública aplicar sanção disciplinar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A conduta apurada no PAD sub judice, tida como falta disciplinar grave, é análoga ao homicídio qualificado e, portanto, também é tipificada no art. 121, §2º, do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.



    (...)



    A pena máxima prevista para a conduta tipificada no art. 121, §2º, do CP é superior a 12 (doze) anos. Desse modo, a conduta que recai sobre o APELANTE, objeto do PAD sub judice e análoga ao homicídio qualificado, prescreve em 20 (vinte) anos; ressaltando que “a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final por autoridade competente”. 



    In casu, a conduta imputada ao APELANTE ocorreu em 04.11.1996 e, após 13 (treze) anos, em 10.11.2009 foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sub judice, marco pelo qual, consoante bem sublinhado pelo MM Juiz sentenciante, se deu a interrupção do prezo prescricional, na forma do art. 50, §5º, da Lei Estadual nº 7.990/01. 



    Logo, acertada a r. sentença ao rejeitar a prejudicial de prescrição. 



    Quanto à possibilidade de reintegração do APELANTE às fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, é cediço que compete ao Judiciário apenas a análise da regularidade formal do procedimento administrativo instaurado, restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege, apreciando a devida observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, não lhe sendo permitido adentrar nos critérios adotados pela administração pública, pela vedação de intervenção no mérito administrativo. 



    Logo, o mérito do processo administrativo não se presta à revisão pela via judicial, salvo evidente ilegalidade ou falta de razoabilidade, eis que o Judiciário não se constitui em instância revisora da Administração, não podendo, portanto, substituí-la nos pronunciamentos que lhe são privativos.



    (...)



    Compulsando detidamente os autos, constato que, na verdade, as razões contidas na exordial e na peça recursal encerram um autêntico pedido de revisão da decisão administrativa a partir do reexame do próprio mérito do ato impugnado, para demonstrar desacerto da solução contida no PAD nº Correg043D/5423-08/09, instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, órgão legalmente investido de competência para a prática do ato atacado. 



    Imperioso destacar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação governamental. A consequência dessa presunção, segundo HELY LOPES MEIRELLES, “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª edição, p. 138). No mesmo sentido, lecionam DIÓGENES GASPARINI (in Direito Administrativo, São Paulo, Editora Saraiva, 11ª edição, 2006.) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (in Direito Administrativo, São Paulo, Editora Atlas, 19ª edição,2012.). 



    Contudo, emerge do conjunto fático-probatório que o APELANTE não demonstrou vício capaz de nulificar o ato administrativo impugnado. 



    Com efeito, para a aplicação das penalidades administrativas aos servidores, os processos disciplinares sujeitam-se a princípios constitucionais e também àqueles consagrados na Lei nº 9.784/99, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Na espécie, ao compulsar detidamente os autos, verifico que o Cel. PM Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, no uso de suas atribuições, instaurou o PAD de Portaria nº Correg 043D/5426-08/09, publicado no BGO nº 166, de 10.09.2009, visando apurar falta grave atribuída ao APELANTE, em razão de conduta análoga ao homicídio qualificado ocorrida em 04.11.1996. 



    Ao final do PAD, em sua solução, decidiu-se considerar o APELANTE culpado em razão de sua conduta, demitindo-o das fileiras da Corporação. 



    Outrossim, verifico que o APELANTE foi devidamente cientificado da instauração do PAD e dos demais atos instrutórios, sendo-lhe garantido o exercício do direito de defesa, acompanhado inclusive por Advogado; não podendo se cogitar qualquer violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório que leve à nulidade do referido procedimento. 



    Assim sendo, não há motivo para se apreciar a infração disciplinar à luz dos argumentos tecidos pelo APELANTE, visto que não há evidente ilegalidade ou falta de razoabilidade no PAD sub judice ou na sua conclusão. 



    Quanto à ausência de condenação na esfera do Processo Criminal, o art. 185 da Lei nº 6.677/94, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece que “as responsabilidades civil, penal e administrativa poderão cumular-se, sendo independentes entre si” (eDOC 377 – ID: 4c55a33c)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Violação dos princípios da ampla defesa e da legalidade. Ofensa reflexa. Artigo 125, § 5º, da CF. Julgamento colegiado. Composição. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade e da ampla defesa, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém a exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 280 /STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1014492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.04.2017 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou improcedente ação com objetivo de anular processo administrativo disciplinar, no qual culminou com a exclusão dos ora agravantes dos quadros da Corporação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1456324 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 744441 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2016 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL APTA A JUSTIFICAR A PENALIDADE APLICADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas normas infraconstitucionais que estabelecem os regimes jurídicos dos servidores públicos e dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, consignou serem incompatíveis com o cargo exercido pelo ora agravante as condutas devidamente apuradas em processo administrativo disciplinar e afirmou subsistir falta residual apta a justificar a penalidade aplicada, de modo que a absolvição na esfera penal, caso venha a ocorrer, não terá o condão de gerar qualquer consequência na esfera administrativa. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1374495 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.09.2023 – grifo nosso) 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Conselho de disciplina militar. Ação penal para apuração dos mesmos fatos. Independência. Instâncias criminal e administrativa. Alegada violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas nº 279 e 280/STF. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença que concedeu a segurança pleiteada. 2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF) 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1468914 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente